Tribunal: TJDFT
Processo: 0715227-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo executado/agravante, Distrito Federal, contra acórdão da 4a Turma Cível que, em agravo de instrumento, rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, afastando alegações de prejudicialidade externa, inexigibilidade do título e excesso de execução quanto à aplicação da Taxa Selic.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se subsiste o interesse recursal quanto à alegação de omissão relativa à suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) verificar se o acórdão incorreu em omissão e/ou contradição ao afastar a inexigibilidade do título por violação ao Tema 864/STF e ao concluir pela incidência da Taxa Selic sobre o débito consolidado; (iii) definir se é necessária manifestação expressa acerca dos dispositivos legais e constitucionais indicados nos embargos para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Reconhece-se a perda superveniente do interesse recursal quanto à suspensão por prejudicialidade externa do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, pois o Juízo de origem determinou o sobrestamento do processo, nesses mesmos termos, após a prolação decisão agravada.
4. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
5. A contradição relevante para o acolhimento dos embargos é a interna ao julgado, o que não ocorre no caso, já que a decisão é coerente com suas premissas e fundamentação.
6. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
7. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
8. Não se conheceu dos embargos de declaração quanto à alegação de omissão relativa à suspensão processual por prejudicialidade externa e, na parte conhecida, negou-se-lhes provimento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 1022 1025.